Tribunal: TJMT
Processo: 0010205-70.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010205-70.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 284.762.471-68 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA (APELADO), CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 284.762.471-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA

REPRESENTANTE:

CARMEM LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA) – FEITO SUSPENSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART.265, IV, ALÍNEA “A” DO CPC/73 - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO EXEQUENDO – POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART.803, I, DO CPC/15 POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ÂNUO (ART.313, §4o,
DO CPC/15) – TÍTULO EXECUTIVO TOTALMENTE MODIFICADO POR SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – COBRANÇA DO CRÉDITO EXEQUENDO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – OBJETO DA EXECUÇÃO COMPLETAMENTE ABSORVIDO PELA REVISIONAL - DESNECESSÁRIA TRAMITAÇÃO DE DOIS PROCESSOS QUE ATINGEM A MESMA FINALIDADE – EXTINÇÃO MANTIDA - SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO INCONTROVERSO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – CUSTAS E HONORÁRIOS PELO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença proferida na ação revisional ajuizada pelo executado, e já transitada em julgado, alterou completamente o título contratual exequendo, encontrando-se em fase de liquidação do
quantum debeatur
subsistente, deve ser mantida a extinção da ação executiva manejada pelo credor, haja vista que o novo valor do crédito revisado pode ser perfeitamente cobrado na fase de cumprimento da sentença da revisional, nos autos da qual todas as possíveis matérias de defesa do executado (fatos modificativos do direito do credor) já foram exaustivamente analisadas e decididas.

Por outro lado, se ao tempo do ajuizamento da execução havia um débito incontroverso, foi o executado quem deu causa ao manejo da
actio
executiva, devendo arcar com o valor das custas processuais e com a verba honorária do patrono do credor exequente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA

REPRESENTANTE:

CARMEM LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A
contra a sentença que extinguiu a
Execução Hipotecária
n. 0010205-70.2009.8.11.0041 (cód. 373842)
movida em desfavor de
ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA
, diante da iliquidez do título, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, haja vista a inobservância do §4o do art.313 do mesmo Código e ainda condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirma que
apesar de haver determinado em 06.07.2011, a suspensão do processo executivo nos termos da alínea “a’ do inciso IV do art.265 do CPC/73 (art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15) até que houvesse o encerramento de liquidação do título exequendo na ação revisional proposta pela executada, em uma guinada abrupta, e sem qualquer fundamento plausível, o juízo a quo ponderou que o processo não poderia ficar suspenso por prejudicialidade externa, por prazo superior a um ano, o que, sob sua ótica, justificaria a extinção da execução pela iliquidez do título.

Inconformado, sustenta o banco exequente que a
ação revisional do contrato que embasa a pretensão executiva não afeta a liquidez da obrigação nele estampada.

Afirma que, por força da
Súmula 317 do STJ
, a eventual existência de contestação do crédito ou das cláusulas do negócio firmando não afeta a definitividade da execução de título extrajudicial, tampouco impõe qualquer mácula aos pressupostos da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade)
.

Pondera que
a ação de revisão do contrato exequendo está em vias de ser efetivamente liquidada por conta do início da perícia que se avizinha, de maneira que o resultado da ação revisional deve ser trazido para dentro do processo de execução mediante readequação dos valores.

Destaca que, conforme cálculos apresentados em 03.06.2014, o próprio apelado reconheceu como valor incontroverso da dívida o montante de R$182.989,52.

Assevera também que a consequência lógica do transcurso de mais de um ano de suspensão em função da prejudicialidade externa é a retomada do curso regular da execução, conforme disposto no §5o do art.313 do CPC/15, e não a sua extinção.

Invoca, ainda, a jurisprudência do STJ que permite excepcionalmente a flexibilização do prazo ânuo de suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade.

Subsidiariamente, sustenta que, por força do princípio da causalidade, no caso de manutenção da extinção da execução, o executado é que deve arcar com o valor das custas processuais e dos honorários haja vista que, com o seu confessado inadimplemento do contrato exequendo, foi quem deu causa ao ajuizamento do feito executivo.

No mais, defendeu que, caso não seja esse o entendimento desse juízo
ad quem
, seja a verba honorária arbitrada por equidade.

Contrarrazões de ID. n. 141500168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 25.08.1995, as partes firmaram o
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel
n. 0000000678832-3 com Pacto Adjeto de Primeira Hipoteca (ID. n. 141499694 - Pág. 9/18).

Em função do inadimplemento do crédito imobiliário por parte do tomador do empréstimo, houve o vencimento antecipado das parcelas vincendas, de maneira que o banco apelante teria se tornado credor da importância R$379.795,17, razão pela qual manejou a presente execução hipotecária de título executivo extrajudicial em 24.03.2009, pugnando pela penhora do imóvel dado em garantia real.

Citado, o executado peticionou nos autos em 12.01.2011 (ID. n. 141499694 - Pág. 55 comunicando o manejo da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c Inexistência parcial de debito c/c Compensação de créditos
n. 3962/2008 (Proc. n. 018280-35.2008.8.11.0041), para discutir o saldo devedor do contrato que embasa a execução, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da conexão entre as ações por prejudicialidade.

Em função disso, o juízo de origem proferiu a decisão de ID. n. 141499695 - Pág. 30, datada de 06.07.2011, suspendendo o trâmite da execução por prejudicialidade externa na forma da alínea “a” do inciso IV do art.265 do CPC/73, vigente à época.

Transcorrido o prazo de um ano de suspensão, o banco apelante foi instado a dar prosseguimento ao feito executivo sob pena de extinção sem resolução de mérito, o que foi atendido.

Recentemente, porém, o juízo proferiu a sentença extintiva de ID. n. 141500161, sob o fundamento da nulidade do pleito executivo nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, eis que ultrapassado o prazo ânuo de suspensão de que trata o §4o do art.313 do mesmo Código, sem que houvesse a liquidação da sentença proferida na Ação Revisional n.
018280-35.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na qual houve a revisão das cláusulas contratuais do título que embasa a execução.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, entendo que a extinção do feito executivo deve ser mantida.

Não exatamente por
ter transcorrido o prazo anual de suspensão por prejudicialidade (art.313, §4o, do CPC/15).

Com efeito, conforme se pode depreender dos autos, a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
n. 018280-35.2008.8.11.0041, que
“
(i) alterou cláusulas contratuais estipulando novos parâmetros de composição da dívida, bem como (ii) determinou a compensação ou devolução de valores eventualmente pagos a maior, (iii) devendo tudo ser apurados através de liquidação de sentença”
(ID. n. 141500168 - Pág. 2), já transitou em julgado em 21.01.2013.

Significa isso dizer que o título que embasa a execução foi completamente alterado, e se encontra em fase de liquidação para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
.

Nesse sentido, diante do sincretismo processual que impera na processualística pátria desde os últimos anos de vigência do CPC/73 – período em que ambas as ações foram ajuizadas –, a tutela executiva pode perfeitamente ser cobrada pelo credor, ora apelante, nos autos da própria ação revisional que alterou o título exequendo.

Afinal, o objeto da execução acabou sendo completamente absorvido pela sentença proferida naquela revisional que, de todo modo, já se encontra na fase processual de cumprimento da sentença, a se iniciar tão logo apurado o
quantum
exequendo, após o abatimento das compensações autorizadas.

Assim, não faz sentido que se mantenha dois processos em curso, através dos quais o exequente apelante pode perfeitamente atingir os seu objetivo, devendo subsistir aquele feito que já se encontra em fase processual mais avançada – no qual já examinadas à exaustão os fatos modificativos da pretensão executiva do recorrente – em detrimento daquele em que as discussões acerca do valo do débito ainda são iniciais.

No entanto, não se pode negar que
quem deu causa ao ingresso da execução – tanto que confessou a subsistência de um débito incontroverso de pelo menos R$182.000,00 – foi a parte executada, ora apelada, que não adimpliu o pacto havido entre as partes no tempo e modo ajustados.

Assim, à vista do
princípio da causalidade
, deve ser invertido o ônus de sucumbência, mantida a verba honorária no patamar fixado pela sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para inverter o ônus de sucumbência, devendo a parte executada arcar com o valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022